Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1018129-90.2024.8.11.0041.
Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: TATIANE OLIVEIRA MATOS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento Virtual: 19 a 22/05/2025.
E M E N T A
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONÍVEIS NO SUS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso, de medicamentos à base de canabidiol (CBD) para tratamento de fibromialgia resistente às terapias convencionais do SUS. A autora alegou hipossuficiência econômica, ineficácia das alternativas terapêuticas e autorização excepcional da ANVISA para importação do fármaco. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão judicial de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; (ii) apurar se foram preenchidos os requisitos fixados pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) delimitar os efeitos da modulação da tese fixada no Tema 1.234 do STF sobre o caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o fornecimento de tratamentos adequados, inclusive medicamentos excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a ineficácia das opções disponíveis no SUS.
O STF, no julgamento do Tema 1161, e o STJ, no Tema 106, admitem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos cumulativamente: (i) laudo médico circunstanciado; (ii) hipossuficiência econômica do paciente; (iii) autorização sanitária excepcional para importação do fármaco.
No caso, a autora apresentou laudo técnico embasado em evidências científicas de alto grau, conforme exigência do item 4.3 da tese fixada no Tema 1234/STF, atestando a falência terapêutica dos fármacos convencionais e a imprescindibilidade do uso de fitocanabinoides.
A autorização excepcional da ANVISA, conforme RDC no 335/2020, legitima a importação do medicamento, suprimindo a exigência de registro sanitário definitivo.
A modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1234/STF para após 19/09/2024 não se aplica ao presente feito, uma vez que a ação foi proposta anteriormente.
A jurisprudência das Cortes Superiores e do TJMT é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode impor ao ente público a obrigação de fornecer medicamento não incorporado, diante da comprovada urgência, necessidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.
A vedação genérica com base em argumentos orçamentários ou de reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, cuja eficácia é imediata (art. 5o, § 1o, da CF/1988).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
É possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional de importação, laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do tratamento e ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, e demonstração da hipossuficiência econômica do paciente.
A tese fixada no Tema 1234 do STF não se aplica a ações propostas antes da data de sua modulação (19/09/2024).
O Poder Judiciário pode impor ao ente estatal a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrado, com base na Medicina Baseada em Evidências, que a conduta administrativa omissiva viola os direitos fundamentais à saúde e à vida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o; 6o; 196; 198; CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; RDC/ANVISA no 335/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STF, RE 1165959, Tema 1161; STF, RE 1366243, Tema 1234; STJ, REsp 1657156, Tema 106; TJ-MT, AI 10160280920248110000, j. 25.09.2024; TJ-SP, RI 1001914-70.2021.8.26.0156, j. 20.03.2022; TJ-MG, AI 10000221518202001, j. 28.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018129-90.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE OLIVEIRA MATOS - CPF: 001.164.931-35 (APELANTE), TAIS ELIAS CORREA - CPF: 370.598.968-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES - CPF: 359.297.978-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1018129-90.2024.8.11.0041
.

Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: TATIANE OLIVEIRA MATOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/05/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. FIBROMIALGIA. INEFICÁCIA DAS TERAPIAS DISPONÍVEIS NO SUS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Estado de Mato Grosso, de medicamentos à base de canabidiol (CBD) para tratamento de fibromialgia resistente às terapias convencionais do SUS. A autora alegou hipossuficiência econômica, ineficácia das alternativas terapêuticas e autorização excepcional da ANVISA para importação do fármaco. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a concessão judicial de medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; (ii) apurar se foram preenchidos os requisitos fixados pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS; e (iii) delimitar os efeitos da modulação da tese fixada no Tema 1.234 do STF sobre o caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o fornecimento de tratamentos adequados, inclusive medicamentos excepcionais, quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a ineficácia das opções disponíveis no SUS.

O STF, no julgamento do Tema 1161, e o STJ, no Tema 106, admitem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos cumulativamente: (i) laudo médico circunstanciado; (ii) hipossuficiência econômica do paciente; (iii) autorização sanitária excepcional para importação do fármaco.

No caso, a autora apresentou laudo técnico embasado em evidências científicas de alto grau, conforme exigência do item 4.3 da tese fixada no Tema 1234/STF, atestando a falência terapêutica dos fármacos convencionais e a imprescindibilidade do uso de fitocanabinoides.

A autorização excepcional da ANVISA, conforme RDC no 335/2020, legitima a importação do medicamento, suprimindo a exigência de registro sanitário definitivo.

A modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 1234/STF para após 19/09/2024 não se aplica ao presente feito, uma vez que a ação foi proposta anteriormente.

A jurisprudência das Cortes Superiores e do TJMT é firme no sentido de que o Poder Judiciário pode impor ao ente público a obrigação de fornecer medicamento não incorporado, diante da comprovada urgência, necessidade clínica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

A vedação genérica com base em argumentos orçamentários ou de reserva do possível não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, cuja eficácia é imediata (art. 5o, § 1o, da CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização excepcional de importação, laudo médico circunstanciado comprovando a imprescindibilidade do tratamento e ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, e demonstração da hipossuficiência econômica do paciente.

A tese fixada no Tema 1234 do STF não se aplica a ações propostas antes da data de sua modulação (19/09/2024).

O Poder Judiciário pode impor ao ente estatal a obrigação de fornecer medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrado, com base na Medicina Baseada em Evidências, que a conduta administrativa omissiva viola os direitos fundamentais à saúde e à vida.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o; 6o; 196; 198; CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55; RDC/ANVISA no 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STF, RE 1165959, Tema 1161; STF, RE 1366243, Tema 1234; STJ, REsp 1657156, Tema 106; TJ-MT, AI 10160280920248110000, j. 25.09.2024; TJ-SP, RI 1001914-70.2021.8.26.0156, j. 20.03.2022; TJ-MG, AI 10000221518202001, j. 28.02.2023.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A autora requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, cuja importação foi autorizada em caráter excepcional, sendo ineficaz qualquer alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de registro sanitário do medicamento, sua não padronização pelo SUS e a necessidade de submissão da pretensão ao crivo da Administração Pública, com fundamento na reserva do possível e no princípio da legalidade orçamentária.

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, ressaltando a imprescindibilidade do medicamento e a proteção constitucional aos direitos à saúde e à vida (ID 267658250).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora alega ser portadora de fibromialgia há mais de nove anos, enfermidade que lhe ocasiona dores intensas, insônia e ansiedade, comprometendo de forma significativa sua qualidade de vida e capacidade funcional.

Informa ter se submetido a diversos tratamentos com fármacos tradicionais, os quais se revelaram ineficazes e provocaram efeitos adversos. Diante da ineficácia terapêutica dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT
), foi-lhe prescrito, por seu médico assistente, o uso de medicamentos à base de canabidio
l.

Alega ter obtido autorização excepcional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a importação dos fármacos, nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 335/2020, não obstante a ausência de registro sanitário dos referidos medicamentos junto à agência reguladora.
Razão pela qual, requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos, em razão do elevado custo do tratamento (R$ 181.242,37) e de sua hipossuficiência financeira, devidamente comprovada nos autos.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora não logrou êxito em comprovar o cumprimento do primeiro requisito, consistente na imprescindibilidade do medicamento requerido, bem como na ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da enfermidade.

Após a análise dos autos, constata-se que a sentença merece reforma
.
Passo à exposição dos fundamentos.

Pois bem. A controvérsia em exame refere-se à obrigação do ente estatal de fornecer medicamento à base de canabidiol, o qual, embora não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), possui importação excepcionalmente autorizada, diante da ausência de alternativas terapêuticas eficazes na rede pública de saúde.

O fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (CBD) pelo Estado brasileiro é matéria consolidada na jurisprudência pátria, com fundamento no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal de 1988, bem como em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Nesse sentido, o item 4.3, restou devidamente preenchido por meio do laudo medico juntado pela recorrente,
verbis:

“Histórico do paciente: Paciente supracitado apresenta diagnóstico de Fibromialgia há 9 anos, em uso de Duloxetina 60mg (1-0-1/2); Diazepam 10mg (1-0-0); Topiramato 100mg (0-0-1); Zolpidem (prescrito, mas não tem tomado - alucinação), além de anti-inflamatórios e relaxante muscular, sem sucesso no controle da dor. Refere insônia devido as dores e ansiedade. Uso frequente de Omeprazol 20mg devido à dispepsia decorrente das medicações.

Observa-se agravamento dos sintomas, com crises frequentes, dificuldade postural e também apresenta dificuldade na indução e manutenção do sono, havendo déficit qualitativo, sendo mais um fator de contribuição para a piora do caso em questão. Quadro patológico que acaba afetando sua qualidade de vida pois muitas vezes deixa de exercer algumas funções devido ao quadro álgico.

Conclusão: Sendo assim, declaro que o paciente acima porta um caso que nos oferece muitas esperanças em relação à sua evolução positiva, sendo imprescindível o tratamento com uso de medicações extraídas da cannabis, os fitocannabinóides, com embasamento teórico e científico para oferecer segurança nesse tratamento, e um prognóstico positivo para evolução do quadro sintomatológico da paciente em questão, devido aos efeitos ansiolíticos que seus componentes oferecem, os quais diminuem os sintomas psicológicos que tanto limitam sua produtividade e também contribuem para uma qualidade de vida, até então, muito limitada.

Assim, o tratamento deve ser contínuo e se mostra urgente e imprescindível, vez que as evoluções de melhora e estabilidade do quadro são evidentes no caso concreto.

OBS: Conduta fundamentada na resolução RDC No 335 de 2020, que regulamenta os procedimentos para a importação e prescrição de produtos ricos em canabinóides.”

A prescrição médica justifica a necessidade de tratamento com fármacos à base de carabidiol (CBD), demonstrando
a

ineficácia das terapias anteriormente utilizadas
e a essencialidade do novo protocolo terapêutico para a preservação da qualidade de vida da paciente.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL E ARIPIPRAZOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS . DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I . Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e Aripiprazol 15 mg a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Estado tem o dever de fornecer medicamentos à base de Canabidiol, não incluídos na lista do SUS, para tratamento de TEA e TDAH, quando comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento adequado, inclusive medicamentos excepcionais, quando comprovada sua necessidade e a ineficácia de alternativas disponíveis no SUS.

4. A Lei Estadual no 11.883/2022 de Mato Grosso disciplina o fornecimento de medicamentos à base de Canabidiol pelo sistema público de saúde, respaldando a pretensão da parte agravada.

5. Preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STF no Tema 500, é possível o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA, considerando a autorização para importação e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido .

Tese de julgamento:
"É dever do Estado fornecer medicamentos à base de Canabidiol, ainda que não incluídos na lista do SUS, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista e TDAH, quando comprovada por laudo médico a necessidade e a ineficácia de tratamentos convencionais, observada a legislação estadual específica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196, 198 e 227; Lei no 8.080/1990, art . 2o; Lei Estadual no 11.883/2022 (MT).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 657718, Tema 500; STJ, RE 1165959, Tema 1161.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10160280920248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/10/2024).

“RECURSO INOMINADO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ÓLEO DE CANABIDIOL (CBD) 200 MG – DEVER DO ESTADO
– RECONHECIMENTO.
1. Tanto a Constituição Federal (art. 196) como a jurisprudência pátria já assentaram entendimento de que a prestação de serviços de saúde pública, incluindo o fornecimento de medicamentos essenciais, é um dever do Estado e um direito do cidadão
. 2. Nessa trilha, não há de se falar em ilegitimidade passiva da Fazenda do Estado, mormente em virtude da teste fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 1165959 (Tema 1.161):
"Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.
3. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos satisfatoriamente demonstrados nos autos, quais sejam (além do Tema/STF acima, ainda o Tema no 106 do E. STJ): (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (fls. 13/15); (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito (fls . 17/18); (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (fls. 23/65), conforme preceitua o C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106. Desse modo, é possível verificar que se comprova nos autos a necessidade do tratamento do Recorrido à base de Canabidiol, tendo em vista que o médico responsável - a quem incumbe a indicação do tratamento mais adequado à enfermidade diagnosticada – apontou expressamente a imprescindibilidade do fármaco prescrito, razão pela qual seria inviável ao tratamento a substituição proposta pelas Recorrentes, tornado dispensável a produção de prova pericial.
Ademais, de se ressaltar que o medicamento adversado foi objeto de regulamentação por meio de Resolução de Diretoria Colegiada RDC No 17, de 6 de maio de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA e, atualmente, pela RDC no 335/2020, estabelecendo-se o procedimento de importação e a possibilidade da aquisição ser intermediada por unidade governamental ligada à área da saúde (art. 3o, 2o), no caso o Estado, definindo os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides
, por pessoa física, para uso próprio
. Logo, configurada, como na espécie a imprescindibilidade do tratamento requerido, veda-se ao Estado veicular restrições genéricas ao fornecimento do fármaco indicado naquela recomendação médica
. Logo, a r . sentença encontra-se em conformidade com o resultado do julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.657.156 (tema 106) . 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sucumbentes, arcarão as Recorrentes (Fazendas Públicas Estadual e Municipal) com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, que são fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.”
(TJ-SP - RI: 10019147020218260156 SP 1001914-70.2021.8.26 .0156, Relator.: Renato Siqueira De Pretto, Data de Julgamento: 20/03/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - FÁRMACO NÃO INCORPORCADO PELO SUS
- AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA IMPORTAÇÃO - STF TEMA 1161 - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS COMPROVADOS. 1. Demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento medicamentoso e a utilização de outras opções terapêuticas sem êxito, deve ser concedida a tutela antecipada de urgência.
2. No julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), com repercussão geral, o STF definiu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária.”

(TJ-MG - AI: 10000221518202001 MG, Relator.: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023).

Assim, o direito à saúde, por sua natureza de direito fundamental e corolário do direito à vida, possui aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5o, § 1o, da Constituição Federal.
Diante da omissão ou insuficiência do Estado no fornecimento de serviços ou insumos essenciais à saúde, revela-se legítima a atuação do Poder Judiciário
, com vistas a assegurar a efetividade desse direito, inclusive mediante a imposição ao gestor público do cumprimento de sua obrigação constitucional.

Consoante o disposto no art. 196 da Constituição Federal, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Tal dispositivo consagra a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na implementação de políticas públicas eficazes, não se admitindo a transferência da obrigação entre os entes federativos em prejuízo do cidadão.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial e, condenando o Estado de Mato Grosso forneça à autora os medicamentos
”Bisaliv Power Broad - CBD 20mg/ml - frasco 30ml e Bisaliv Power Full 1:100 - CBD 20mg/ml, THC <0,3% - frasco 30ml”
, conforme prescrição médica, sendo limitado o fornecimento do fármaco até a alta médica, e ao teto do Juizado.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025